Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710236-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDRESSA DE PAIVA PELISSARI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO JOSÉ DE OLIVEIRA contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0701875-38.2018.8.07.0009, proposta em desfavor do Agravante por ANDRESSA DE PAIVA PELISSARI. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...). Nada obstante, é possível a expedição de mandado de penhora dirigido a residência do devedor, ID 75997229, para penhora de bens encontrados em sua residência, tantos quantos bastem para pagamento da dívida atualizada de R$ 9.247,07. Expeça-se.” Pede o provimento do recurso “para REFORMAR a decisão atacada (anexo 05) CASSANDO o seu terceiro parágrafo, no qual determina a penhora de bens encontrados na residência do devedor” (Num. 24720372 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 24720373 e 24720374). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 05/03/2021 (sexta-feira). Assim, considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (08/03/2021 – segunda-feira) e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 09 de março de 2021 (terça-feira); 2o dia – 10 de março de 2021 (quarta-feira); 3o dia – 11 de março de 2021 (quinta-feira); 4o dia – 12 de março de 2021 (sexta-feira); 5o dia – 15 de março de 2021 (segunda-feira); 6o dia – 16 de março de 2021 (terça-feira); 7o dia – 17 de março de 2021 (quarta-feira); 8o dia – 18 de março de 2021 (quinta-feira); 9o dia – 19 de março de 2021 (sexta-feira); 10o dia – 22 de março de 2021 (segunda-feira); 11o dia – 23 de março de 2021 (terça-feira); 12o dia – 24 de março de 2021 (quarta-feira); 13o dia – 25 de março de 2021 (quinta-feira); 14o dia – 26 de março de 2021 (sexta-feira); 15o dia – 29 de março de 2021 (segunda-feira). O presente recurso somente foi interposto em 09/04/2021 (sexta-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Ainda que assim não fosse, o recurso não poderia ser conhecido, uma vez que interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença. O ato ora questionado, consistente na determinação de expedição de mandado de penhora, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da sua intempestividade e da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade e por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1001, 1003, § 5o, e 1015, todos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador